Tribunal: TCU
Processo: 017.023/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão para registro de preços realizado a fim de adquirir gêneros alimentícios para compor a merenda escolar de escolas da rede municipal. Análise após realização de oitiva prévia e diligência.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Presencial 87/2022, para registro de preços, realizado pelo Município de São Vicente/SP com o objetivo de adquirir gêneros alimentícios da merenda escolar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 234, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno c/c os arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e também nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos para sua adoção; 9.3. considerar, no mérito, a representação procedente; 9.4. dar ciência ao Município de São Vicente/SP sobre as seguintes ocorrências, a fim de que sejam tomadas medidas com vistas a evitar sua repetição em futuros certames, sob pena de responsabilização: 9.4.1. uso reiterado da modalidade de pregão presencial para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae (Pregões Presenciais 50, 51, 106, 198, 199, 210 e 216/21, 1, 2 e 87/2022), sem justificativa que comprove inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração ao utilizar a forma eletrônica, em afronta às disposições dos arts. 1o, §§ 3o e 4o, do Decreto 10.024/2019 c/c os arts. 24, inciso II, e 27 da Resolução-FNDE 6/2020; 9.4.2. especificamente quanto ao Pregão Presencial 87/2022: 9.4.2.1. ausência de indicação no edital dos endereços dos locais de entrega das mercadorias e da periodicidade aproximada da distribuição, prejudicando o cálculo dos custos pelos licitantes, com violação aos arts. 40, inciso XVI, e 55, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e ao art. 3o, inciso XI, alínea "a", do Decreto 10.024/2019; 9.4.2.2. falta de justificação quanto à real necessidade e vantajosidade de se agrupar itens anteriormente licitados separadamente, com possível prejuízo à competitividade no certame e à obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, contrariando as disposições dos arts. 15, inciso IV, e 23, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como a Súmula-TCU 247; 9.4.2.3. inclusão de especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias de produtos licitados, a exemplo do item "arroz", em desacordo com o disposto no art. 3o, inciso XI, alínea "a", item 1, do Decreto 10.024/2019. 9.5. enviar cópia desta deliberação à representante e ao Município de São Vicente/SP; 9.6. arquivar os autos.